Tribunal: STF
Processo: HC 59336
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
DEFESA. ADVOGADO INDICADO PELA PACIENTE, EM SEU INTERROGATORIO.
SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO, POSTERIORMENTE, EM FAVOR DE ADVOGADO
CONSTITUIDO ANTERIORMENTE PELA CO-RE, QUE, NA POLICIA, ACUSARA A
PACIENTE. ADMISSIBILIDADE DO SUBSTABELECIMENTO E INEXISTÊNCIA DE
COLISAO EFETIVA DAS DEFESAS EXERCITADAS DE MODO HARMONICO E SEM
PREJUIZO A PACIENTE.
FICOU DEMONSTRADA REGULARIDADE DO SUBSTABELECIMENTO, BEM ASSIM A
INEXISTÊNCIA DE COLISAO DE DEFESA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.